Tribunal: TJDFT
Processo: 0706421-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706421-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA ALVES BATISTA MATEUS AGRAVADO: BETHANIA KELLY DE ALMEIDA BARBOSA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PATRICIA ALVES BATISTA MATEUS contra decisão da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos de ação de despejo por fato de pagamento cumulada com cobrança ajuizada em face de BETHANIA KELLY DE ALMEIDA BARBOSA, indeferiu o pedido liminar para determinar a ré a desocupação do imóvel (ID 221748055, autos originários). Em suas razões (ID 69063948), a agravante sustenta que: 1) a agravada não paga mais o aluguel mensal desde o que venceu em outubro de 2024; 2) o valor inadimplente a título de encargos locatícios somam o total de R$ 11.257,47; 3) a quantia da caução prestada pela agravada já foi superada pelo montante das dívidas. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja concedida a liminar de despejo requerida pela agravante para determinar a imediata desocupação do imóvel. No mérito, a confirmação dos efeitos da liminar. A agravante foi intimada para recolher preparo em dobro (ID 69149363). Juntou declaração de hipossuficiência (ID 69251586). Da análise dos razões recusais, a agravante requereu o benefício da gratuidade de justiça no agravo de instrumento. Todavia, o pedido é desacompanhado de documentos que comprovem a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais. Registre-se ainda que a agravante/autora recolheu custas nos autos de origem, em data recente, dia 06/02/2025, e sequer alegou alteração de sua situação financeira que justificasse o deferimento do benefício para ela fosse isenta do recolhimento do preparo (ID 224795420, autos de origem). Antes de indeferir o pedido, faculto à agravante a comprovação de incapacidade de prover suas despesas processuais com a apresentação através de seu comprovante de renda mensal dos últimos três meses e de cópia dos extratos bancários de todas as suas contas, bem como outros gastos que comprometem sua renda ou outros documentos capazes de comprovar sua situação de hipossuficiência. Quanto à tempestividade, o novo pedido de tutela de urgência foi baseado novos fatos – mais meses de aluguel atrasado –, de modo que não se tratou de mero pedido de reconsideração da decisão anterior. Assim, faculto à agravante, no prazo de 5 dias, juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira, tais como comprovantes de renda, extrato dos últimos 3 meses das contas bancárias, bem como os gastos que comprometem sua renda ou outros documentos capazes de comprovar sua situação de hipossuficiência. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 7 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator